Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O interesse recursal significa, em síntese, que o recorrente deve ter a necessidade em recorrer de forma a alcançar uma melhora em sua situação. Ou seja, busca o recorrente, através da impugnação interposta, uma reforma da decisão para obter a pretensão material desejada ou mesmo uma melhoria em sua situação frente à parte adversa.
2. No caso em apreço, mostra-se patente a ausência de interesse recursal do recorrente, haja vista a evidente piora de sua situação em caso de provimento do recurso, visto que, eventual reforma da sentença nos moldes como pretendido pelo causídico, imprimiria ao recorrente o pagamento de ônus sucumbencial mais oneroso, em oposição à sucumbência que lhe foi imposta pela sentença de origem.
3. Apelação não conhecida. Sentença mantida.